Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓIRO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Integra-se o acórdão para corrigir erro material contido no dispositivo do voto condutor, uma vez que foi consignado o valor da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto na fundamentação consta o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Recurso conhecido e provido.